Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712298-36.2022.8.07.0003 APELANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO APELADO: CLAUMIR CARNEIRO NOBRE DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta pelo MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO contra a sentença id 52748908, proferida pela Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos nos autos da ação de despejo movida por opostos por CLAUMIR CARNEIRO NOBRE. Na origem, tratou-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. O processo teve seu curso à revelia da parte requerida, cujo patrocínio foi da Curadoria Especial da Defensoria Pública do DF. A sentença julgou procedente o pedido do autor. Apelação do revel sob ID 52748914, com o preparo (ID 52748921) e documentos (ID 52748915 a ID 52748919). Contrarrazões sob ID 52748924. É o relatório. DECIDO Anoto inicialmente que a sentença foi publicada para a parte autora no dia 04/08/23 (ID 52748909), e para a parte revel, no dia 04/08/23. A parte requerida, por meio da Curadoria Especial (Defensoria Pública) peticionou nos autos nos autos no dia 08/09/23 (ID 52748910), encerrando o expediente no PJE, entretanto, sem apresentar recurso. Posteriormente, no dia 26/09/23, e somente aí, o requerido/revel, por meio de advogado particular, veio aos autos e interpôs a apelação (ID 52748914). As contrarrazões foram apresentadas (ID 52748924). Preliminarmente: Da tempestividade recursal O apelante interpõe o recurso e com ele novos documentos e novos requerimentos. Sobre a apelação, o art. 1.003 do CPC é expresso e taxativo: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Ao seu turno, o Regimento Interno deste eg. TJDFT diz: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; Volvendo ao tema, o CPC diz: (...) Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. (...) Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator: I - decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V; (...).” Da leitura dos autos, o prazo para o revel, então representado pela Curadoria Especial (Defensoria Pública) interpor o recurso de apelação era de 30 (trinta) dias, observada a norma do art. 1.003, §5o, do CPC. Vê-se, entretanto, que o requerido, ora apelante, interpôs a apelação somente no dia 26/09/23, e por advogado particular. Ora, à época da intimação, o revel estava legalmente representado por Curador Especial, e, ainda assim, deixou escoar por inteiro o prazo recursal. Observa-se que o recurso foi apresentado por petição subscrita por procurador judicial particular, e somente após o esgotamento do respectivo prazo. Intempestivo, portanto. E, em que pese os requerimentos formulados, o recurso é passível de não conhecimento, nos estritos termos regimentais e processuais atinentes. Dessa forma, presente a circunstância que obsta seu conhecimento por não superar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade. Pautando-se pela regra processual presente no art. 346, parágrafo único, do CPC, a parte revel que comparecer aos autos, assume o processo no exato estado em que se encontra. Estando interessado na apresentação do recurso, o requerido revel, até então representado pela Curadoria Especial, teve a contagem do prazo recursal iniciado a partir da cientificação, por parte da Defensoria Pública, acerca da sentença que lhe foi desfavorável. Nada obstante o decurso desse prazo, o revel/apelante constituiu advogado para seu patrocínio, recebendo o processo no estado em que se encontrava, inclusive no que diz respeito aos atos processuais em curso. Nesse contexto, destaco que o prazo previsto no art. 1.003, §5o no CPC, observadas as regras para o seu cômputo (arts. 219, 224 e 231 do CPC), havia findado no dia 20/09/23, e a petição recursal, serôdia, foi protocolizada somente no dia 26/09/23, ou seja, mais de 30 dias a contar da devida intimação. A constatação desse fato possibilita ao relator negar seguimento monocraticamente ao apelo, na forma do art. 932, III, do CPC. Concluo, a título de ilustração, que nem mesmo seria o caso de aplicação da regra do parágrafo único do art. 932 do CPC, já que a providência ali elencada se refere à concessão de prazo para que a parte sane eventual vício estritamente formal, circunstância que, no cenário dos autos, não está presente. Posto isso, NÃO CONHEÇO o recurso, com fundamento no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, por ser manifestamente intempestivo. Majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, preservando-se, no mais, a sentença ora recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator